Tribunal: TJDFT
Processo: 0730924-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-13

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LIMITE. ALTERAÇÃO. LEI DISTRITAL 6.618/20. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. DECLARAÇÃO.
1. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem entendido que a Lei Distrital n. 6.618/2020, a qual alterou para 20 (vinte) salários-mínimos as obrigações consideradas de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e suas entidades de administração indireta, é formalmente inconstitucional por vício de iniciativa.
2. Padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, a Lei Distrital 6.618/2020, que estabelece nova definição de "obrigação de pequeno valor", tendo em vista a franca violação à competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, inciso XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal, conforme declarado pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
3. A norma jurídica de iniciativa parlamentar repercute diretamente no planejamento orçamentário do Distrito Federal, sobrepondo-se à iniciativa legislativa cometida exclusivamente ao Governador do Distrito Federal e, por isso, traduz ofensa ao primado da independência e harmonia entre os Poderes locais prescritas no artigo 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
4. Recurso conhecido e desprovido.